Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA. VIABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A autora firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição ré, cujo negócio jurídico dispõe acerca da expressa pactuação de juros de 1,50% ao mês; 19,56% ao ano e Custo Efetivo Total da operação de 1,66% ao mês e 22,23% ao ano.
2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ); “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF).
3. “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (Súmula 379/STJ).
4. "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação" (Tema 953/STJ).
5. Nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio na Lei no 10.931/2004.
6. Na hipótese, não há irregularidade do dever de ressarcimento, em caso de inadimplência, pelas despesas de cobrança.
7. Apelação conhecida e não provida.